Tribunal: TJPA
Processo: 0006083-15.2006.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-06

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS â INSUFICIÃNCIA DE PROVAS - INOCORRÃNCIA â AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS - DOSIMETRIA DA PENA â REFORMA PARCIAL â PRIMEIRA FASE - CONSEQUÃNCIA DO CRIME COMO ÃNICA CIRCUNSTÃNCIA DESFAVORÃVEL â TEMOR SOCIAL E NÃO RECUPERAÃÃO DA TELEVISÃO â FUNDAMENTAÃÃO INERENTE AO TIPO PENAL. PRECEDENTE DO STJ - PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â AUSENTE A SEGUNDA FASE â TERCEIRA FASE â PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA - NÃO SE PODE CONFUNDIR PARTICIPAÃÃO MENOS IMPORTANTE COM PARTICIPAÃÃO DE SOMENOS IMPORTÃNCIA, ESTA ÃLTIMA RESERVADA PARA A COOPERAÃÃO MÃNIMA, QUE NÃO PODE SER ADMITIDA PARA AQUELE QUE CONDUZ OS ASSALTANTES E OS AUXILIA EM EVENTUAL FUGA, COMO NO CASO DOS AUTOS. PRECEDENTE DO STJ â ARMA DE FOGO VISTA POR UMA DAS VÃTIMAS QUE LHE SUBJUGOU E INIBIU SUA RESISTÃNCIA â RECONHECIDAS AS CAUSAS DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS â PENA EXASPERADA NA FRAÃÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS), SEM FUNDAMENTAÃÃO CONCRETA DOS FATOS QUE JUSTIFIQUE O EXCESSIVO AUMENTO â READEQUAÃÃO DA PRUDENTE FRAÃÃO DE 1/3 (UM TERÃO) - PENA DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA â APELO PARCIALMENTE PROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0006083-15.2006.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: JOSÉ RENATO BORBA GARCIA
ADVOGADO: SYDNEY DA SILVA SALES - OAB/PA Nº 9.689
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - PRIMEIRA FASE - CONSEQUÊNCIA DO CRIME COMO ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL - TEMOR SOCIAL E NÃO RECUPERAÇÃO DA TELEVISÃO - FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL. PRECEDENTE DO STJ - PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - AUSENTE A SEGUNDA FASE - TERCEIRA FASE - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA -
NÃO SE PODE CONFUNDIR PARTICIPAÇÃO MENOS IMPORTANTE COM PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA, ESTA ÚLTIMA RESERVADA PARA A COOPERAÇÃO MÍNIMA, QUE NÃO PODE SER ADMITIDA PARA AQUELE QUE CONDUZ OS ASSALTANTES E OS AUXILIA EM EVENTUAL FUGA, COMO NO CASO DOS AUTOS. PRECEDENTE DO STJ - ARMA DE FOGO VISTA POR UMA DAS VÍTIMAS QUE LHE SUBJUGOU E INIBIU SUA RESISTÊNCIA - RECONHECIDAS AS CAUSAS DE
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - PENA EXASPERADA NA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS), SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DOS FATOS QUE JUSTIFIQUE O EXCESSIVO AUMENTO - READEQUAÇÃO DA PRUDENTE FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) - PENA DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0006083-15.2006.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: JOSÉ RENATO BORBA GARCIA
ADVOGADO: SYDNEY DA SILVA SALES - OAB/PA Nº 9.689
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - JOSÉ RENATO BORBA GARCIA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Detraído, na sentença, o período que o réu esteve preso, resta a cumprir ainda 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão. (fls. 202-209).

Consta do relatório da sentença sobre os fatos denunciados que:

¿(...)
no dia 10/08/2006, por volta das 16h30min, as vítimas encontravam-se trabalhando na locadora Master Game, quando três indivíduos armados adentraram no estabelecimento e mediante grave ameaça renderam os ofendidos e subtraíram uma televisão de 21¿¿, da marca LG, após empreenderam fuga em um veículo Gol de cor branca. (§) Após a prática do delito as vítimas acionaram a polícia que em diligências conseguiu efetuar a detenção dos réus, os quais foram devidamente reconhecidos e presos em flagrante delito. (§) Auto de Reconhecimento perante a autoridade policial, fls. 36/37.
(...)¿. Sic - fl. 202.

A materialidade do delito está demonstrada no Inquérito Policial que apurou os fatos.

O apelante foi denunciado juntamente com mais dois acusados, Ranilson dos Santos Monteiro e Antônio Reginaldo Aviz Braga que, por não haver provas suficientes de autoria para condenação deles, foram absolvidos nos termos do art. 386, incisos V e VII do CPP.

Inconformado com a condenação, o réu apelou alegando, em síntese, insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, pois a decisão fundamentou-se em especulações e conjecturas que não são admitidas para justificar um decreto condenatório, pedindo absolvição
ex vi
do art. 386, IV, V e VII do CPP.

Ultrapassada a tese absolutória, supletivamente, a defesa aduz a não participação voluntária do apelante no evento criminoso, pois apesar de o réu admitir que transportou os meliantes até o local do crime, não praticou nenhuma conduta do tipo penal do roubo.

Argumenta que, o simples acompanhamento do recorrente aos meliantes, não é punível.

Refere que, desabrigada a tese absolutória e em respeito ao princípio da eventualidade, é de se considerar que se a participação do apelante houve no evento criminoso, esta foi insignificante ou, no mínimo, de pequena importância, afinal pelos depoimentos nos autos, o apelante deu apenas transporte aos executores do roubo.

Discorre que, sua conduta não configurou coautoria e sendo de menor importância, na forma do art. 29, §1º do CP requer que, na dosimetria da pena lhe seja aplicada a devida minorante.

Supletivamente, ainda na fase da dosimetria da pena, pede ainda o decote da majorante prevista no inciso I, do §2º do artigo 157, do CP pois, segundo alega, nenhum armamento foi encontrado e pelos depoimentos, não restou cabalmente comprovado o seu uso no delito.

Por fim, requer o provimento do apelo na forma do pedido de fls. 253-257.

Contrarrazões às fls. 264-271 pedem a manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por JOSÉ RENATO BORBA GARCIA.

Relatados os autos e sem preliminares processuais, avança-se no mérito.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA.

Dos Fatos
:

¿(...)
no dia 10/08/2006, por volta das 16h30min, as vítimas encontravam-se trabalhando na locadora Master Game, quando três indivíduos armados adentraram no estabelecimento e mediante grave ameaça renderam os ofendidos e subtraíram uma televisão de 21¿¿, da marca LG, após empreenderam fuga em um veículo Gol de cor branca. (§) Após a prática do delito as vítimas acionaram a polícia que em diligências conseguiu efetuar a detenção dos réus, os quais foram devidamente reconhecidos e presos em flagrante delito. (§) Auto de Reconhecimento perante a autoridade policial, fls. 36/37.
(...)¿. Sic - fl. 202.

A
materialidade do delito
está demonstrada no Inquérito Policial que apurou os fatos.

Das oitivas na ação
:

WILSON DA SILVA MORAES - Policial Militar: ¿...
que no dia dos fatos estava de serviço na viatura n.º 1708, acompanhado do Soldado
CARVALHO quando receberam uma denúncia de assalto a uma locadora e diligenciaram até o local, onde as vítimas informaram que eram três (03) meliantes
...
que dois entraram na loja e um havia ficado no carro
.... que não recorda se era um Fiat ou um Gol branco, porém
o CIOP havia repassado o número da placa e em seguida uma pessoa parou a viatura ... que a pessoa informou que um carro em atitude suspeita com determinada placa tinha seguido sentido PAAR e como era a mesma placa do carro que estavam procurando seguiram no rumo apontado
...
que se depararam com o referido carro parado com algumas pessoas ao redor, oportunidade em que a vítima, que os acompanhava, reconheceu dois dos presentes, os quais foram identificados como ANTÔNIO, que havia trocado de camisa, e JOSÉ RENATO, o qual teria colocado a arma em sua direção durante a prática do delito
... que, assim, encostaram a viatura e fizeram a abordagem nos presentes; no entanto, não foi encontrada a arma e nem os bens subtraídos das vítimas... que os acusados não reagiram à prisão...
que o depoente não acompanhou o Delegado e o réu JOSÉ RENATO para encontrar os outros dois comparsas delatados por este acusado
... que não teve conhecimento que os elementos conhecidos por REGINALDO BATISTA DA SILVA e TIAGO AUGUSTO RAMOS confessaram esse delito.
...¿. fls. 85/87. Grifo.

Pelo visto, as investigações foram bem sucedidas porque iniciaram a partir da informação da placa do carro de fuga fornecida por populares e, após chegarem ao apelante, foi ele quem identificou os seus comparsas e, no caso, seriam Reginaldo Batista da Silva e Tiago Augusto Ramos; por isso que, os denunciados Ranilson dos Santos Monteiro e Antônio Reginaldo Aviz Braga foram absolvidos, por insuficiência de provas, afinal realmente não foram eles os comparsas do apelante.

MAICON PEREIRA LIMA - Irmão do proprietário da locadora - ¿...
que no dia dos fatos abriu a locadora Master Game e em aproximadamente 20 minutos ocorreu o assalto quando no local havia muitas pessoas, inclusive crianças
...
que eram três elementos e do lado de fora havia um carro esperando para fuga
...
que durante a ação um elemento ficou com a arma apontada para o depoente
, sendo este o único que viu de frente, mas rapidamente...
que o outro ficou com a arma apontada para as testemunhas
e o terceiro elemento tentou tirar o Playstation, mas não conseguiu, pois o mesmo estava ¿chumbado¿...
que subtraíram uma TV de 21 polegadas e após empreenderam fuga
...
que ao dobrarem a esquina entraram no carro que os aguardava e, posteriormente, populares, que presenciaram a ação abriram a porta e todos saíram da locadora
...
que logo em seguida chegou uma viatura e o depoente e uma das testemunhas entraram na viatura
... que saíram em busca dos acusados e se dirigiram a um endereço no PAAR onde encontraram os elementos saindo em um Gol... que interceptaram o veículo com os cinco elementos que estavam dentro
... que a testemunha reconheceu três elementos no local
...¿
- fls. 121/123.

Pelas declarações de MAICON LIMA, impõe-se a certeza de que, pelo menos, uma arma de fogo serviu para intimidar as vítimas, o que legitima a majorante do emprego de arma, afinal o declarante foi alvo do assalto e era a única pessoa que sabia onde ficava a renda da locadora de seu irmão.

SANDERSON SANTOS DO ESPIRITO SANTO - Amigo da vítima - ¿...
que reconheceu apenas o acusado JOSÉ RENATO BORBA GARCIA como sendo um dos autores do delito
...
que no dia dos fatos, pela parte da tarde, estava na locadora e em certo momento três elementos entraram no local, onde havia cerca de seis pessoas
... que fecharam a porta de enrolar, sendo que um dos acusados ficou olhando as pessoas presentes, enquanto o outro foi tentar pegar um vídeo game ... que um terceiro foi com MAICON onde estava o dinheiro; porém, não visualizou se alguns dos réus estavam portando arma de fogo...
que subtraíram do local uma TV grande e dinheiro
...
que após os elementos saírem do local, chamaram a polícia pelo 190... que quando a VTR chegou, saíram em diligências em busca dos acusados
...
que após informações obtidas em relação às características do carro usado na fuga, encontraram vários elementos em uma casa, tendo o depoente reconhecido um dos acusados
... que foram encaminhados à delegacia...
que o depoente não tem conhecimento de que dois dias depois duas pessoas foram à delegacia e confessaram a prática do delito
... que não reconhece a pessoa da foto 79-A
...¿ - fls. 109/110.

A testemunha acima, embora não tenha visualizado a arma de fogo, a vítima MAICON visualizou, até porque um terceiro assaltante o levou para que lhe mostrasse onde estava o dinheiro, subjugado pelo artefato.

O apelante, embora alegue que não praticou o crime, chegou a admitir que conduziu os meliantes ¿CEBOLA¿ e ¿NALDINHO¿ até o local do crime, aguardou o retorno deles com uma TV nas mãos e, em todo caso, acabou por garantir a fuga do local com segurança, o que se lhe atribui a coautoria funcional do assalto. (fls. 73-75).

O assaltante TIAGO AUGUSTO RAMOS, vulgo ¿CEBOLA¿, confessou a prática do delito informando que o recorrente juntamente com ele, NALDINHO e NEGUINHO, praticaram o assalto, sendo que a participação de JOSÉ RENATO era de dirigir o táxi para dar apoio a ação, bem como afirmou que o mesmo tinha conhecimento do roubo e que os demais acusados nesta ação, Antônio Reginaldo Aviz Braga e Ranilson dos Santos Monteiro, não participaram do delito - fls. 96/97.

Pelo que declarou TIAGO, cada um dos acusados tinham uma tarefa a ser cumprida para que tudo desse certo no tocante à consumação do crime, por isso não se vislumbra uma participação de somenos importância em relação à atribuição do apelante.

No mesmo sentido:
Omissis
. Não se pode confundir participação menos importante com
participação de somenos importância, esta última reservada para a cooperação mínima,

que não pode ser admitida para aquele que conduz o assaltante e o auxilia em eventual fuga
. (...) Ordem parcialmente concedida tão-somente para deferir ao paciente o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade. (STJ - HC 115.056/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 01/02/2010). Grifo.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As delações de corréus, produzidas na fase inquisitorial e em juízo, em consonância com as demais provas produzidas na fase judicial da persecução penal, são elementos idôneos para subsidiarem a condenação do agente. 2.
Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância.
3. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a participação do agravante na empreitada criminosa, bem como sua imprescindibilidade para a consumação do crime de roubo, inviável conclusão em sentido contrário, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento das provas dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 163.794/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). Sublinhado.

O inusitado no recurso é que ao mesmo tempo que o apelante requer absolvição por insuficiência de provas, na esteira do princípio
in dubio pro reo,
quando requer, supletivamente, a minorante da participação de menor importância, acaba por admitir que realmente teve participação no assalto.

O robusto conjunto probatório não autoriza uma sentença absolutória, por demonstrar, sem dúvida, a responsabilidade penal do recorrente.

Quando o apelante pede a causa de diminuição do art. 29, § 1º, do CP e a exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, visa a minimização de sua condenação no tocante à DOSIMETRIA DA PENA, que assim foi estipulada na sentença:

¿(...) Atento ao comando dos artigos 59 e 68 do CPP, passo à dosimetria da pena. (§)
RÉU JOSÉ RENATO BORBA GARCIA
(§) Quanto as diretrizes do art. 59, do CP: (§) A
culpabilidade do réu
: considerando o delito em questão, apresenta culpabilidade normal à espécie, pela própria objetividade do tipo penal; acerca da
conduta social

do agente:
nada fora coletado a demonstrar seu comportamento na família e na sociedade; acusado não registra antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 174/177; quanto à
personalidade:
não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juízo avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os
motivos do crime:
a obtenção de lucro fácil, o qual já punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as
circunstâncias:
encontram-se relatadas nos autos e não trazem nada de anormal; as
consequências do crime:
lhe são desfavoráveis, pois o contribui para aumentar o temor na sociedade e o bem subtraído não foi recuperado e devolvido a vítima; finalmente, o
comportamento das vítimas:
em nada contribuiu ao delito. (§) Atento às circunstâncias acima analisadas,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa
, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60 do Código Penal. (§) Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes. (§)Não há causa de diminuição de pena. (§) Ocorrem duas causas de aumento de pena, uma vez que ficaram comprovados durante a instrução processual o concurso de pessoas e o emprego de arma,
razão pela qual elevo a pena a 2/5 (dois quinto),
uma vez que seus reconhecimentos demonstram maior temibilidade apresentada agente, agravando a reprovação da conduta do réu, nos termos do inciso II, § 2º, do art. 157,
ficando a pena definitivamente dosada em 05 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, mantendo-se o patamar anteriormente fixado
.
(...)
O apenado jus faz à detração de pena referente ao período de 10/08/2006 (flagrante) a 10/11/2006 (data da concessão da Liberdade Provisória), num total de 93 (noventa e três) dias ou 03 (três) meses e 03 (três) dias, nos termos do que dispõe o artigo 42 do Código Penal. (§) Assim, a pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo condenado é de
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias
.
(§) O regime inicial de cumprimento da pena é o
semiaberto
, na forma do art. 33, §2º, ¿b¿, do CP, uma vez que o réu n¿o é reincidente
. (...)¿ .
Sic - fls. 207/v-208/v.

A pena cominada em abstrato ao delito é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos. Na primeira fase, a única circunstância judicial desfavorável para o réu foram as consequências do crime, que elevaram a pena-base ao patamar de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, tendo assim sido avaliadas:
¿(...) as
consequências do crime:
lhe são desfavoráveis, pois o contribui para aumentar o temor na sociedade e o bem subtraído não foi recuperado e devolvido a vítima. (...)¿.

Não se discute que, contribuir para aumentar o temor na sociedade tem cunho genérico e que o bem subtraído não ter sido recuperado, é o que se espera para um crime contra o patrimônio, inclusive o valor não se tem como expressivo para o caso, então são circunstâncias que não extrapolam o normal para a espécie.

No mesmo sentido:
(...) Mostra-se ilegítima a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito, por ter sido recuperada a coisa com avarias, porquanto a não recuperação ou a recuperação parcial da
res furtiva
é decorrência comum dos delitos patrimoniais. Precedentes. (...)
Habeas Corpus
não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para reduzir as penas a 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, a ser cumprida a pena reclusiva em regime semiaberto. (STJ - HC 353.685/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016).

Assim, mostra-se ilegítima a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do crime e, prudente, é afastar esta única vetorial tida como desfavorável, fixando-se a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes e nem causas de diminuição da pena; no entanto, pelas causas de aumento do art. 157, §2º, incisos I e II do CP, o julgador exasperou a pena em 2/5 (dois quintos), sem fundamentação concreta dos fatos que demonstre que o réu extrapolou em sua conduta no uso de tais causas para legitimar essa fração exacerbada de aumento, afinal a função dele foi de dar apoio e garantir a fuga.

Por analogia, o precedente:
HABEAS CORPUS
. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 3/8. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. MERA UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO MATEMÁTICO (OBJETIVO). IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 443 DESTE TRIBUNAL. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1.
A presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da reprimenda em patamar acima do mínimo previsto, a menos que o magistrado, considerando as peculiaridades do caso concreto, constate a existência de circunstâncias que indiquem a necessidade da exasperação, o que não ocorreu na espécie. Incidência da Súmula n.º 443 deste Tribunal.
2. Uma vez estabelecida a pena-base do Paciente, réu primário, no mínimo legal, porque ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, não é cabível infligir regime prisional mais gravoso. Inteligência do art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Aplicação das Súmulas n.º 440 do Superior Tribunal de Justiça e nº 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 3.
Habeas corpus
concedido para, mantida a condenação, fixar a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto. (STJ - HC 244.157/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012).

Assim, justa e adequada é a fração de 1/3 (um terço) para as referidas causas de aumento, considerando a conduta concreta do apelante na empreitada criminosa, de modo que a pena definitiva fica em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, sem prejuízo da detração, que melhor será realizada pelo d. Juízo das Execuções Penais.

O regime inicial de cumprimento da pena, permanece o
semiaberto.

Pelo exposto, conheço do apelo para lhe dar parcial provimento, nos termos enunciados, mantendo-se os demais pontos da sentença na parte que não houve alteração e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿lance-se o nome do réu no rol dos culpados¿ (fls. 208/v), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 27 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApJose157